Tribunal: TJSP
Processo: 2163735-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos à execução – Sentença de procedência – Decisão agravada que deu o julgado por liquidado, a fim de determinar que "deverão ser devolvidas ao exequente, em dobro, as parcelas pagas nos meses de abril a outubro de 2016", e não a integralidade dos valores do contrato exequendo no 0458000080810-32, como pretendia o exequente, ora agravante – Execução extinta em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos à execução – Sentença de procedência – Decisão agravada que deu o julgado por liquidado, a fim de determinar que "deverão ser devolvidas ao exequente, em dobro, as parcelas pagas nos meses de abril a outubro de 2016", e não a integralidade dos valores do contrato exequendo no 0458000080810-32, como pretendia o exequente, ora agravante – Execução extinta em decorrência de carência da ação por força de transação extrajudicial celebrada entre as partes, e não de pagamento da integralidade da dívida – Transação extrajudicial operada entre as partes visou apenas a confissão e reescalonamento da dívida originalmente prevista na cédula de crédito objeto da execução – Instrumento fez ressalva expressa de que não se tratava de novação – Transação extrajudicial que não pode ser confundida com pagamento da dívida – Indevida a pretensão de cobrança do dobro do valor total cobrado na execução, pois inexistiu pagamento e quitação naquele montante – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163735-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
TEIXEIRA ALVARES COLETO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FLÁVIO CUNHA
DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163735-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
26544
AGR. INSTR.:
2163735-83.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 10a VARA
CIVEL)
AGTE.:
BRUNO TEIXEIRA ALVARES COLETO
AGDO.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Embargos à execução

Sentença de procedência
Decisão agravada que deu o julgado
por liquidado, a fim de determinar que “deverão ser devolvidas ao
exequente, em dobro, as parcelas pagas nos meses de abril a
outubro de 2016”, e não a integralidade dos valores do contrato
exequendo no 0458000080810-32, como pretendia o exequente, ora
agravante Execução extinta em decorrência de carência da ação
por força de transação extrajudicial celebrada entre as partes, e
não de pagamento da integralidade da dívida
Transação
extrajudicial operada entre as partes visou apenas a confissão e
reescalonamento da dívida originalmente prevista na cédula de
crédito objeto da execução Instrumento fez ressalva expressa de
que não se tratava de novação Transação extrajudicial que não
pode ser confundida com pagamento da dívida
Indevida a
pretensão de cobrança do dobro do valor total cobrado na
execução, pois inexistiu pagamento e quitação naquele montante
RATIFICAÇÃO
DA
DECISÃO

Hipótese
em
que
a
interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário Aplicação do art. 252, do RITJSP Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 187/189 dos autos originais que, em cumprimento de sentença em
embargos à execução, deu o julgado por liquidado a fim de determinar que “deverão
ser devolvidas ao exequente, em dobro, as parcelas pagas nos meses de abril a
outubro de 2016”, e não a integralidade dos valores do contrato exequendo no
0458000080810-32, como pretende o exequente, ora agravante.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega que tanto o
acórdão condenatório quanto o acórdão que determinou instauração de liquidação de
sentença impõem o pagamento do dobro de toda a dívida cobrada indevidamente, nos
termos da primeira parte do art. 940 do Código Civil. Argumenta que o citado artigo
determina, literalmente, o pagamento em dobro de valor total demandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163735-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indevidamente, devendo prevalecer a interpretação de que, no momento da
propositura da ação de execução, a dívida estava inteiramente quitada pela tomada de
novo empréstimo, tendo em vista que esse entendimento estaria melhor adequado a o
que determina os artigos 489, incisos I, II e III, c/c artigo 489, §3o, do Código de
Processo Civil. Requer seja o valor base para cálculo da liquidação de sentença “o
exato valor do contrato no 0458000080810-32, qual seja, R$ 126.856,61, que estava
reconhecidamente quitado pelo novo contrato de crédito e, posteriormente, foi
indevidamente cobrado, nos exatos termos do contido no acórdão condenatório e,
também, com fulcro na primeira parte do artigo 940 do CC, conforme imposto pelo
título executivo judicial”.
Recurso recebido somente no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Reputo prejudicado o pedido de reserva de honorários,
posto que não há honorários de sucumbência em favor do banco
executado nestes autos e, de todo modo, a discussão de eventual
valor devido ao antigo patrono da parte deve ser revolvida em ação
autônoma. Tratou-se, originalmente, de embargos do devedor que,
na Primeira Instância, foram julgados parcialmente procedentes,
declarando-se extinta a execução por conta de transação operada
extrajudicialmente entre as partes. A sentença foi parcialmente
reformada pelo E. Tribunal ad quem, entendendo ter restado
configurada a hipótese prevista na primeira parte do art. 940 do
Código Civil, condenou o banco embargado "na devolução em
dobro dos valores já pagos pelo embargante, cobrados
indevidamente" (fls. 155/161). A execução tinha por objeto a
Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal Renovado no
00330458320000080810 (Operação no 0458000080810320614).
Ocorre que essa operação foi objeto de "Instrumento Particular de
Confissão e Reescalonamento de Dívidas" acordo no 160915415,
celebrado entre as partes em 29/04/2016, antes mesmo do
ajuizamento da execução, daí a procedência dos embargos.
Baixados os autos à Primeira Instância, o embargante deu início ao
cumprimento de sentença, cobrando do banco o dobro do valor total
originalmente cobrado na execução. Houve penhora da integralidade
do débito cobrado pelo exequente e, após ser rejeitada exceção de
pré-executividade apresentada pelo banco, o cumprimento de
sentença foi extinto pela satisfação da obrigação. O banco
executado apelou da sentença e, em 2a Instância, deu-se provimento
ao recurso, sendo oportuna a transcrição do dispositivo do v.
acórdão (fls.113/118). "Portanto, a letra da lei e o v. acórdão são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163735-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
claros: relativamente ao contrato objeto da ação executiva (apenas a
operação no 0458000080810-32, no valor de R$126.856,61), diante
do acordo extrajudicial realizado entre as partes causa do
reconhecimento da carência de ação deverá o banco efetuar em
dobro a devolução dos valores cobrados e já pagos pelo autor, nos
termos do art. 940 do Código Civil, 1a parte, a ser apurado nos
termos do art. 509 do Código de Processo Civil." O banco opôs
embargos de declaração, que foram rejeitados, contudo, a
fundamentação desse segundo acórdão é esclarecedora quanto aos
parâmetros a serem utilizados na liquidação do julgado, na medida
em que discrimina, especificamente, parcelas pagas pelo exequente
a partir de abril de 2016, em decorrência do acordo extrajudicial
(fls. 122). Daí a motivação da instauração deste incidente de
liquidação de sentença. Com efeito, como já apontava a decisão de
fls. 8, fosse o caso de cobrança de simples dobra do valor da
execução, não haveria a necessidade de liquidação de sentença,
como determinou o E. Tribunal ad quem, já que a questão
dependeria de simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o, do CPC).
Oportuno ressaltar que a transação extrajudicial operada entre as
partes visou apenas a confissão e reescalocamento da dívida
originalmente prevista na cédula de crédito, tanto que o instrumento
faz ressalva expressa de que não se tratava de novação. Sendo
assim, a referida transação extrajudicial em absoluto pode ser
confundida com pagamento da dívida, que se trata de maneira
específica de extinção da obrigação, porque teve por finalidade,
justamente, a confissão do débito pelo devedor. Daí porque não
merece guarida a insistência do exequente em cobrar o dobro do
valor total cobrado na execução, porque, a rigor, inexistiu
pagamento e quitação naquele montante. O art. 940 do Código Civil
determina a devolução do dobro do que houver sido cobrado
indevidamente em decorrência de dívida já paga. No caso em voga,
é certo que a execução foi extinta, mas em decorrência de carência
da ação por força da transação extrajudicial celebrada entre as
partes, e não de pagamento da integralidade da dívida. Isto
colocado, conclui-se que deverão ser ressarcidas ao exequente, em
dobro, apenas as parcelas do acordo pagas entre a data de
ajuizamento e a data de extinção da execução, quando cessada a
cobrança indevida - o que se deu com o julgamento dos embargos à
execução em Primeira Instância, em 16/11/2016, já que o banco
embargado não recorreu e a sentença se tornou definitiva nesse
aspecto. Desta feita, dou o julgado por liquidado a fim de
determinar que deverão ser devolvidas ao exequente, em dobro, as
parcelas pagas nos meses de abril a outubro de 2016. Transitada em
julgado esta decisão, caberá ao exequente se manifestar em termos
de prosseguimento nos autos do cumprimento de sentença já
instaurado, juntando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
crédito. Finalmente, o fato de o exequente ter extraído interpretação
diversa do acórdão objeto da execução não implica reconhecer má-
fé deliberada de sua parte, a justificar penalização a esse título.
Intime-se.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163735-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em
petição (fls. 145/154) e já resolvidas.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, para o fim de mantê-la.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator